Tribunal: STF
Processo: ARE 707669
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
AGRAVO - OBJETO. Visando o agravo a fulminar a decisão que se ataca, as razões devem estar direcionadas de modo a infirmá-la. O silêncio em torno dos fundamentos consignados é de molde, por si só, a levar à manutenção do que assentado.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – VALE-REFEIÇÃO – CRITÉRIOS DE REAJUSTE – SERVIDORES DA ANTIGA CEERGS – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. O Supremo concluiu não ter repercussão geral o tema relativo à extensão, aos integrantes do quadro especial decorrente da transformação da Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul em sociedade de economia mista, dos critérios de reajuste do vale-refeição, previsto para os servidores estaduais.